Tribunal: TJSP
Processo: 2093730-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. DIALETICIDADE. Regularidade Formal. Mera reprodução mecânica da exceção de pré-executividade oposta. Não conhecimento por violação do princípio da dialeticidade, com base no art. 932, III "in fine" do Código de Processo Civil. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO NÃO CONHECIDO.